Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de aparelho celular (Motorola Edge XT2063-3), por R$ 3.099,00, em 10.12.2020, o qual, em 23.12.2020, teria apresentado manchas verdes e roxas em sua tela; (b) o equipamento telefônico teria sido levado à assistência técnica autorizada, onde, em relatório técnico, teria sido consignado que para a realização da análise referente ao defeito reclamado se faz necessário a abertura do celular, porém o dano na tela (display) inviabiliza tal abertura. Ao abrirmos o aparelho, a tela danificada seria inutilizada, ficando inviável a remontagem do aparelho com a mesma tela após identificação do defeito e reparabilidade do dano reportado pelo consumidor. Cabe acrescentar que o dano foi ocasionado por impacto ou forte pressão o que pode ter gerado o defeito sinalizado (ID 27623469); (c) sem resolução do impasse pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à condenação das empresas à restituição dos valores desembolsados pelo aparelho celular; (d) de outro lado, a requerida Motorola Mobility alega que teria sido comprovada a culpa exclusiva do consumidor, porquanto teria submetido o celular a danos físicos não acobertados pela garantia; e a empresa Telefônica Brasil celebrou acordo em que se comprometeu ao pagamento da quantia de R$ 1.589,00; (e) recurso interposto pelo consumidor contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. Nesse quadro, não obstante se tratar de relação consumerista, na qual é contemplado o princípio protetivo de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6°, VIII), não desponta presunção absoluta de veracidade das afirmações esboçadas na inicial, especialmente porque, à míngua de fotos ou vídeos do alegado vício no aparelho celular, não há como precisar o nexo causal entre o alegado “defeito” e a eventual conduta da requerida, tudo a redundar na necessidade de prova pericial para o alcance de solução de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o, e Lei 9.099/95, artigos 3o c/c 51, II).
III. Não se desconsidera que o relatório técnico concernente à ordem de serviço n. SOBR6230012101040076 (ID 27623469), ainda que tenha atestado que a causa do dano ao aparelho de telefonia móvel seria “impacto ou forte pressão”, também faz ressalva de que as supostas avarias inviabilizaram a sua abertura, a resultar, pois, a sua inconclusividade quanto à origem dos vícios apontados.
IV. Recurso conhecido. Suscitada, de ofício, preliminar de incompetência (complexidade). Processo encerrado sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV e Lei 9.099/95, art. 51, II). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).